Tribunal: TJDFT
Processo: 0733148-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0733148-91.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANDRE LUIZ LEMOS SALES IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO A advogada Beatriz Xavier da Costa impetra o segundo habeas corpus em favor de André Luiz Lemos Sales contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina que lhe decretou a prisão preventiva pedida pelo Delegado-Chefe da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais e avalizada pelo Promotor de Justiça. Alega também excesso de prazo no oferecimento da denúncia. Ele foi preso em sua residência no dia 07/08/2020, durante Operação Kondira que investiga crimes relacionados a roubo de cargas no Distrito Federal e entorno. Requer liberdade provisória ou concessão de prisão domiciliar. O processo foi distribuído por prevenção a esta relatoria, porém encaminhado ao Plantão Judicial. A Desembargadora Leila Arlanch determinou a conclusão ao relator originário no dia 27/08/2020 e a impetrante juntou nova petição de ID 19104386. Antes de analisar os pedidos informou que a prisão preventiva foi revogada pelo Juízo da causa e expedido alvará de soltura no dia 03/09/2020, desaparecendo assim qualquer interesse jurídico-processual no writ em face da perda do objeto. Pediu a desistência do feito. Assim, homologa-se o pedido de ID 19418176, extinguindo-se o feito com fundamento no artigo 89, inciso XII, combinado com XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator